Tribunal: TJDFT
Processo: 0748621-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748621-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Roberto Luis Torres Aquino Apeladas: Sul América Serviços de Saúde S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto Luis Torres Aquino (Id. 75461508) contra a sentença (Id. 75461504) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. As sociedades anônimas apeladas suscitaram, em suas contrarrazões (Id. 75461512), questão preliminar referente ao não conhecimento do recurso, diante de desrespeito ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator